Tribunal: TJSP
Processo: 1009844-18.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE VALORES QUE TERIAM SIDO PAGOS PELA SÍNDICA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ QUITAÇÃO A TERCEIROS – PRELIMINARES AFASTADAS
- Deixando de concordar o apelado com a decisão interlocutória que concedeu a gratuidade à apelante, deveria ter manejado o recurso pertinente, sendo inviável insurgência em sede de contrarrazões, desacompanhada de qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE VALORES QUE TERIAM SIDO PAGOS PELA SÍNDICA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ QUITAÇÃO A TERCEIROS – PRELIMINARES AFASTADAS
- Deixando de concordar o apelado com a decisão interlocutória que concedeu a gratuidade à apelante, deveria ter manejado o recurso pertinente, sendo inviável insurgência em sede de contrarrazões, desacompanhada de qualquer prova de modificação da situação financeira anteriormente reconhecida.
- Não há que se falar em inépcia da inicial vez que observada pela parte adversa o quanto contido nos art. 320 e 321, CPC, de modo a possibilitar à apelante a apresentação de sua contestação, sendo dispensável a realização de assembleia para deliberar acerca do ajuizamento da demanda.
- Desnecessário o chamamento ao processo daqueles que teriam assinados os cheques listados pela apelante conjuntamente com ela, na medida em que nos autos não foi formulado pedido de cumprimento da obrigação creditícia contida nas cártulas, mas apenas pretendida a responsabilização da apelante (então síndica do condomínio) em relação aos pagamentos por ela realizados na condição de síndica do condomínio, obrigação essa exclusivamente pessoal.
- Quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do reconhecimento indevido da ocorrência de preclusão na juntada do rol de testemunhas por ela apresentado, inviável a análise da matéria nesta oportunidade, visto que esta já foi feita anteriormente em sede de agravo de instrumento.
- Tendo em vista que as provas colhidas nos presentes autos não demonstraram a existência de correção entre os cheques emitidos e as transferências bancária realizadas com uma efetiva prestação de serviço, mormente considerando a inexistência de recibos e quando estes existiam não foram emitidos pelo recebedor dos valores, estando outros apócrifos, com exceção de uma TED cujo pagamento não foi efetivado, de rigor a determinação de ressarcimento pela apelante da quantia apontada pelo expert, descontando-se o valor da TED não efetuada. .
RECURSO PROVIDO EM PARTE.